Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e de desacato (art. 331 do Código Penal). A defesa alega nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que originou a apreensão de drogas é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se a conduta configura o crime de desacato; e (iv) analisar a legalidade da valoração negativa da conduta social e a correção do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial e a busca pessoal encontram amparo na fundada suspeita gerada pelo comportamento do acusado — nervosismo, tentativa de fuga e troca de objetos com usuário em local conhecido pela traficância —, o que configura justa causa para a intervenção e afasta a alegação de nulidade.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico que atestou substância “cocaína”, pela forma de acondicionamento e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, cuja presunção de veracidade não foi afastada.
A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade e forma de armazenamento da substância, bem como do contexto de traficância evidenciado pelas circunstâncias do flagrante.
O crime de desacato se configura quando o agente, deliberadamente, ofende ou menospreza funcionário público no exercício da função, sendo desnecessário ânimo calmo para sua tipificação. O estado de exaltação do agente não exclui o dolo.
A negativação da conduta social é idônea quando o réu, reincidente, comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando falta de empenho em se reintegrar à sociedade.
No concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, é obrigatória a fixação de regimes distintos, cabendo correção ex officio do regime prisional referente ao crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Correção ex officio do regime prisional fixado para o crime de desacato.
Tese de julgamento:
A busca pessoal fundada em comportamento suspeito e tentativa de fuga do acusado é legítima e não gera nulidade das provas.
Depoimentos policiais coesos, corroborados por laudo pericial e circunstâncias do flagrante, bastam para comprovar a autoria e a materialidade do tráfico de drogas.
O crime de desacato independe de ânimo calmo, não sendo afastado pelo estado de exaltação do agente.
Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
Em concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, deve-se fixar regimes prisionais distintos, com possibilidade de correção ex officio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 331; CPP, art. 386, incisos II, III, V e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.